Tribunal: TJBA
Processo: 8007141-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007141-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Advogado: SÉRGIO SCHULZE (OAB: BA 42.597-A) AGRAVADO: MARÇAR RICARDO DE BARROS Advogado: GUSTAVO BORGES DE ALMEIDA (OAB: BA 74.070-A) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL, COM LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/21. TUTELA URGENTE DEFERIDA NO PRIMEIRO GRAU. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS PELO PRAZO DE 6 MESES. ACERTO DO JULGADOR. PROBABILIDADE DO DIREITO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEDUÇÕES QUE ULTRAPASSAM 30% DA REMUNERAÇÃO DO AGRAVADO. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. PREJUÍZOS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ARREFECIMENTO, DIANTE DO SEU PORTE ECONÔMICO. IRREVERSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO AO CONSUMIDOR. DELINEAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. GARANTIA. ART. 300, DO CPC. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO. ACERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8007141-45.2025.8.05.0000, em que são litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.